Tribunal: TJMT
Processo: 0036709-79.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036709-79.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINVAL VAZ DA SILVA - CPF: 569.922.621-49 (AGRAVADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), KARYNE MISSORINO KIMURA - CPF: 846.141.881-68 (AGRAVANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - CNPJ: 26.805.200/0001-05 (AGRAVANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - CNPJ: 26.805.200/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), KARYNE MISSORINO KIMURA - CPF: 846.141.881-68 (AGRAVADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), SINVAL VAZ DA SILVA - CPF: 569.922.621-49 (AGRAVANTE), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico simulado c.c. danos morais e reintegração de posse, reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos para reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pela parte para comprovação da autenticidade da assinatura em contrato, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, devendo o recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

4. O indeferimento da prova grafotécnica, quando esta é essencial para elucidar a autenticidade de documento contestado e diretamente relacionado ao pedido de nulidade por simulação, configura cerceamento de defesa.

5. A mera alegação de confissão da parte contrária quanto à assinatura não substitui a necessidade de prova técnica, diante da controvérsia sobre a validade do negócio jurídico.

6. A decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"O indeferimento de prova pericial essencial à elucidação de controvérsia sobre autenticidade de assinatura em contrato configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Sinval Vaz da Silva
contra a r. decisão monocrática proferida por este Tribunal, nos autos da Apelação Cível registrada sob o nº 0036709-79.2010.8.11.0041, referente à Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado c.c Danos Morais e Reintegração de Posse que tramita pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença.

O agravante aduz que a r. decisão monocrática incorreu em violação a dispositivos constitucionais, especificamente os arts. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, além de leis federais.

Sustenta que foi devidamente fundamentado o indeferimento da perícia grafotécnica sobre contrato.

Menciona que a ré confessou que não assinou o contrato, razão pela qual o juízo de origem indeferiu a perícia.

Requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Por sua vez, a parte agravada apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Nesse ponto, sustenta que a tentativa de reduzir a discussão à alegação de que “a assinatura não importa” constitui um desvio do ponto central da controvérsia jurídica. Requer, assim, o não seguimento do Agravo Interno por notória inadmissibilidade e, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante sustenta em síntese que não houve cerceamento de defesa, posto que
foi devidamente fundamentado o indeferimento da perícia grafotécnica sobre contrato.

A decisão que reconheceu o cercamento de defesa foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, tenho que o cerceamento de defesa é inconteste, pois há pedido específico na contestação para a produção de prova pericial.

A magistrada de 1ª instância proferiu decisão saneadora na qual inclusive fixou como ponto controvertido a ocorrência de simulação (Id. 206159569 - Pág. 217).

Ocorre que ao fundamentar a sentença a magistrada de primeira instância, assim se pronunciou:

“[...]
Ocorre que a ré não comprova a alegada falsidade, sendo certo que referido contrato também está assinado por mais duas testemunhas
[...]” (Id. 206159581 - Pág. 5, destaquei) [...]” (Id. 255760185 - Pág. 3)

Malgrado os argumentos do recorrente, a meu sentir, restou comprovada o cerceamento de defesa.

No caso concreto, o fato de a parte ré/agravada afirmar que não assinou o contrato não é elemento apto a dispensar a produção de prova pericial.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025